Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730081-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: DOMINGOS GOMES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. 1. Não se tratando de execução de verba de caráter alimentar, são impenhoráveis os salários, consoante o art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da penhora do salário no caso em debate. Afirma que os créditos derivados de ganhos salariais, que se revestem de natureza alimentar, podem ser excepcionalmente objetos de penhora, desde que observada a garantia do mínimo existencial do devedor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) do salário da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID28472610): (...) Primeiramente, registre-se que, apesar de o agravante mencionar, no pedido de penhora, que o agravado teria remuneração mensal de R$ 4.454,20 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) (ID 18667039, pág. 182), conforme contracheque supostamente anexo, não juntou o dito documento, inexistindo nos autos de origem prova quanto a tal salário. (...) O salário não pode ser penhorado se comprometer a subsistência do devedor e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. (...) Todavia, no caso concreto, ante a necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, e em homenagem ao princípio da colegialidade, previsto no art. 926, do CPC, de que cabe aos tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, acompanho o eminente Relator. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Além disso, o STJ já entendeu que “É vedada a penhora de valores decorrentes de remuneração ou proventos do executado quando a constrição acarretar a inviabilidade da subsistência do devedor” (AgInt no REsp 1938768/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1803445/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028